Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-33.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. "QUANTUM". MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em face da ré BOOKING.COM, e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: condenar a ré TAM LINHAS AÉREAS a pagar ao autor a importância de R$ 10.749,79, a título de danos materiais, e R$ 2.000,00, por danos morais; bem como condenar a ré QATAR AIRWAYS ao pagamento de R$ 1.000,00, por danos morais.
3. Nas suas razões recursais, em suma, o autor/recorrente pleiteia a restituição da quantia paga pela passagem indevidamente cancelada, em razão de pretenso no-show. Pugna pela majoração dos danos morais. Por fim, pede a condenação por lucros cessantes, haja vista a perda de 3 dias de trabalho, oriunda da falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
4. Contrarrazões ofertadas pela ré/recorrida TAM LINHAS AÉREAS (ID 61904529).
5. Contrarrazões da ré/recorrida QATAR AIRWAYS no ID 61904531.
6. Contrarrazões da ré/recorrida BOOKING.COM no ID 61904532.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, entretanto, na espécie, por se tratar também de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), no qual se estabeleceu a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes.
8. Incontroversa nos autos a falha na prestação do serviço da parte ré/recorrida, consubstanciada no indevido e unilateral cancelamento do voo de volta adquirido pelo autor/recorrente, relativo ao trecho São Paulo - Sydney, a ser operado pela ré/recorrida LATAM AIRLINES, com embarque previsto para o dia 15/01/2024, o que levou à aquisição de novo bilhete, no preço de R$ 10.749,79, para o dia 17/01/2024, pela ré/recorrida QATAR AIRWAYS, que, outrossim, extraviou temporariamente a bagagem do autor/recorrente por 4 dias.
9. De pronto, descabida a restituição do valor pago pelo voo de volta originalmente contratado, sendo devido o reembolso somente da nova passagem, sob o risco de enriquecimento ilícito do autor/recorrente, o qual acabaria por viajar sem qualquer custo, caso prevalecesse entendimento contrário, suplantando a extensão do dano material.
10. A configuração de lucros cessantes, aquilo que se deixou de lucrar (art. 402, CC), requer substancial prova da possibilidade de sua ocorrência e de sua extensão, o que não se observa na hipótese. Com efeito, inexiste prova idônea quanto ao corte de remuneração pelos dias não trabalhados, em razão do cancelamento do voo em discussão, sobretudo observando que o contrato de trabalho do autor/recorrente delineia seu salário anual, e não por hora ou dia trabalhado (ID 61904463 – p. 2). Portanto, descabida a indenização por lucros cessantes.
11. Inafastáveis os maus sentimentos perpassados pelo autor/recorrente, hábeis a conformar a compensação por danos morais pela violação aos seus direitos de personalidade. Decerto, o cancelamento do voo internacional implicou atraso de chegada ao destino final de mais de dois dias, gerando desarranjo financeiro e desordem na rotina laboral e doméstica, o que transborda do mero inadimplemento contratual, infligindo aborrecimento além do tolerável. Ademais, o extravio temporário da bagagem acentuou substancialmente a frustração na psique.
12. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, majoro o valor arbitrado na origem nos seguintes termos: R$ 4.000.00, pela TAM LINHAS AÉREAS, e R$ 2.000,00, pela QATAR AIRWAYS.
13. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada tão somente para aumentar o valor do dano moral para R$ 4.000.00, devidos pela TAM LINHAS AÉREAS, e R$ 2.000,00, pela QATAR AIRWAYS.
14. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.